Tribunal: TJMT
Processo: 0035709-26.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035709-26.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JANES CARLOS TRINDADE - CPF: 805.751.451-53 (APELANTE), CAB CUIABA S/A (VÍTIMA), DIEGO BOSCO SEMPIO BORGES - CPF: 722.879.341-20 (ASSISTENTE), LEANDRO NOGUEIRA PARANAGUA - CPF: 004.644.051-81 (ASSISTENTE), MAYCKON ANTONIO CASSAO - CPF: 042.591.589-10 (ASSISTENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA ANTE A INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE –
IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS DO ART. 24,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO –
2. REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
FALTA DE INTERESSE – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE PONDERADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 231 DO STJ –
3. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
– LASTRO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE, NO MÍNIMO, DOIS CRIMES DE FURTO DE ÁGUA POTÁVEL, PERPETRADOS COM IDÊNTICO
MODUS OPERANDI
, EM FACE DA MESMA VÍTIMA
–
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE ACRÉSCIMO APLICÁVEL À HIPÓTESE
–
4. PREQUESTIONAMENTO – 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não comprovado o perigo atual à sobrevivência, tampouco a inevitabilidade da conduta para contornar a emergência, descabe reconhecer que o agente praticou o furto de água potável em estado de necessidade, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 24,
caput
, do Código Penal, sendo insuficiente a mera alegação de que possui dificuldades financeiras e/ou é arrimo de família.

2.

Em que pese a matéria relativa à incidência da Súmula n.o 231 do c. STJ tenha sido afetada à Terceira Seção do c. STJ, certo é que não houve decisão definitiva sobre o tema, devendo prevalecer hígido o entendimento materializado no aludido verbete. Desta feita,
in casu
, a despeito da incidência da circunstância atenuante pertinente à confissão espontânea devidamente reconhecida na r. sentença reprochada, impede-se a almejada condução da sanção intermediária a patamar inferior ao mínimo legal. Precedentes.

3.

Evidenciado no contexto probatório a prática de dois delitos de furto qualificado de água potável, perpetrados mediante idêntico
modus operandi
e contra a mesma vítima, não há como afastar o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que satisfatoriamente preenchidos os requisitos do art. 71 do CP, sendo escorreita a elevação da sanção do sentenciado no patamar 1/6 (um sexto).

4.

O
s dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JANES CARLOS TRINDADE

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JANES CARLOS TRINDADE
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0035709-26.2019.811.0042, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art.
155, §4o, inc. II, c/c §3o, na forma do art. 71,
todos do Código Penal
,
à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
,

unitariamente calculados no mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 221753176, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, almeja a
absolvição
nos termos do art. 386, inc. VI, do CPP, invocando a incidência da excludente de ilicitude do
estado de necessidade
, ao argumento de que a
res
subtraída [água potável] destinava-se à manutenção da sobrevivência do agente.
Subsidiariamente
, pugna pela
redução da pena intermediária
em decorrência da atenuante da
confissão espontânea
,
“mesmo que isso signifique conduzir a pena em formação para aquém do mínimo legalmente previsto para o delito”

sic;
ao que agrega pedido de
afastamento da continuidade delitiva
. Ao final,
prequestiona
a matéria debatida para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões apresentadas no ID
221753189, o i. Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Já nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso no parecer disponível no ID 230247154.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos que o ora apelante
JANES CARLOS TRINDADE
foi denunciado, processado e
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4o, inc. II, c/c §3o, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do CP
, pois, nos dias 24/07/2019 e 20/08/2019, subtraiu, mediante o emprego de fraude,
águas disponibilizadas na rede pública, de propriedade da empresa “Águas Cuiabá”
, a fim de abastecer a residência situada na Rua Babaçu, n.o 113, no bairro Jardim Imperial II, nesta Capital,
sem efetuar o devido pagamento pelo consumo
.

Irresignado com o r. édito condenatório, recorre a esta e. Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo ao exame das teses arguidas pela i. defesa nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório – estado de necessidade:

De proêmio, conquanto não tenha sido diretamente questionada no presente recurso, cumpre ressaltar que a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 221751740 - Pág. 6); do termo de exibição e apreensão (ID 221751740 - Pág. 11); dos boletins de ocorrência n.o 2019.248385 (ID 221751740 - Pág. 20/21), n.o 2019.247797 (ID 221751740 - Pág. 22/23) e n.o 2019.219320 (ID 221751740 - Pág. 25/26); dos laudos periciais n.o 2.28.2019.009557-01 (ID 221751740 - Pág. 27/30) e n.o 2.28.2019.010588-01 (ID 221751740 - Pág. 32/37); além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Da mesma forma, a
autoria delitiva
é inconteste e encontra respaldo na prova oral colhida durante ambas as fases da persecução criminal, especialmente pelas palavras da testemunha
Maycon Antônio Cassao
, coordenador do setor de gestão do cliente da empresa “Águas Cuiabá” e pelos relatos do policial civil
Leandro Nogueira Paranaguá
, ambos corroborados pela
confissão judicial
do próprio acusado.

Na fase policial,
Maycon Antônio Cassao
(ID 221751740 - Pág. 12/13) foi contundente ao assegurar que, no dia 20/08/2019, se dirigiu até o imóvel do acusado juntamente com equipes de fiscalização da empresa vitimada, da Polícia Civil e da Politec, oportunidade em que constataram a ocorrência de um desvio de água da rede pública de distribuição, tendo sido realizada a detenção do suspeito
JANES CARLOS
.

Ainda segundo a testemunha, a aludida residência
já havia recebido 08 (oito) notificações anteriores
, mas o morador se recusava a assiná-las; bem assim, que em todas as oportunidades, o fornecimento de água foi interrompido pela equipe técnica, todavia, sempre que compareciam ao imóvel, constatavam que o fluxo havia sido restabelecido por meio de ligação direta clandestina.

E conquanto não tenha sido inquirido em juízo, as declarações do aludido funcionário da empresa vítima foram corroboradas pelo relato judicial de
Leandro Nogueira Paranaguá
, policial civil que diligenciou na ocorrência, o qual, para além de ratificar toda a narrativa fática, ressaltou que
JANES CARLOS
já havia sido abordado em outra ocasião e questionado acerca da fraude na ligação de água potável, contudo, foragiu do local sem prestar maiores esclarecimentos (ID 221753165).

Por sua vez, tanto na Delegacia (ID 221751740 - Pág. 15/17) quanto em juízo (ID 221753165), o réu
JANES CARLOS

confessou ter feito a ligação clandestina da água em sua residência em duas oportunidades distintas
, justificando tal proceder na ocorrência de sucessivas interrupções no fornecimento pela rede pública, datadas de 06/12/2018 em diante, das quais afirma ter sido parcialmente notificado pelos fiscais da empresa “CAB-Cuiabá”.

Ainda buscando justificar seus atos,
JANES CARLOS TRINDADE
ressaltou ter comparecido à sede da empresa “Águas Cuiabá” a fim de solicitar a ligação do fornecimento de água para seu imóvel, ocasião em que tomou conhecimento acerca de uma dívida no valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais) vinculada ao hidrante responsável pelo abastecimento de sua residência
“registrado em nome de Guilherme Antônio de Siqueira ... antigo morador do lote do lado de sua residência, com o qual dividia a ligação de água antes da instalação do hidrômetro” sic
; ressaltando que não era o responsável pelos referidos débitos.

Por fim, ponderou a impossibilidade de quitar a exorbitante dívida existente junto à empresa “Águas Cuiabá” diante da penosa situação financeira que experimentava à época dos fatos, e da necessidade de arcar com a subsistência de seus filhos, circunstâncias que o levaram a contratar uma pessoa para realizar a ligação clandestina do seu fornecimento de água.

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defensoria Pública requer seja reconhecida em prol do apelante a excludente do
estado de necessidade
, ao argumento de que
JANES
declarou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que agiu no afã de garantir à sua família um direito essencial – qual seja, o acesso seguro à água potável.

Contudo, a pretensão não comporta provimento.

Como cediço, o art. 24 do Diploma Penal estabelece que age em estado de necessidade
“
quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se
”.

Ao tratar do tema, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci leciona que “
a
característica fundamental do estado de necessidade é que
o perigo seja inevitável
,
bem como seja imprescindível, para escapar da situação perigosa, a lesão a bem jurídico de outrem
. Podendo afastar-se do perigo ou podendo evitar a lesão, deve o autor do fato necessário fazê-lo. No campo do estado de necessidade, impõe-se a fuga, sendo ela possível [...]"
(Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 274). Grifei.

Especificamente acerca do delito de furto, filio-me ao entendimento adotado pelo c.
Tribunal de Justiça de Santa Catarina
, no sentido de que configura-se a excludente de ilicitude mencionada alhures quando a subtração é cometida por indivíduo que se encontra em situação de
extrema penúria
e é impelido à ação comissiva pela inadiável necessidade da
res
para garantir a própria subsistência ou de seus familiares, não existindo outro meio para garanti-las senão a lesão aos interesses de terceiros (
vide

TJ-SC - APR: 00049391220168240004 TJ/SC 0004939-12.2016.8.24.0004, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento:
09/03/2021
, Terceira Câmara Criminal).

Este, contudo,
não é o caso dos autos
.

Isso porque, na contramão do que tenta incutir a i. Defesa, não restou demonstrada a extrema miserabilidade do réu
JANES CARLOS
na hipótese, tendo o apelante se limitado a consignar a existência de problemas financeiros e o compromisso em arcar com a subsistência dos filhos. E como é sabido, “extrema vulnerabilidade” não se confunde com eventual situação genérica de pobreza ou dificuldades financeiras pontuais.

Sobre a temática, trago à baila os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete,
in verbis
:

"[...] Não se pode confundir estado de necessidade com estado de precisão, sendo insuficiente, por exemplo, a alegação de dificuldades de ordem econômica para justificar o furto, o roubo, o estelionato etc. Já se tem decidido que
dificuldades financeiras, desemprego situação de penúria e doença não caracterizam o estado de necessidade
. Para que a excludente seja acolhida, mister se torna que o agente não tenha outro meio ao seu alcance, senão lesando o interesse de outrem."
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal. 24. ed. Atlas, São Paulo, 2008, p. 173). Grifei.

Nessa mesma linha intelectiva ensina o doutrinador Rogério Greco, afirmando que
“não é qualquer dificuldade econômica que abre a possibilidade de atuar o agente amparado por essa excludente da ilicitude, mas sim aquela situação que
inviabilize a sua própria sobrevivência
”
(Greco, Rogério, Curso de Direito Penal – 13 ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2011, pg. 329).

Não se descura, outrossim, que consoante relatado pelas testemunhas, anteriormente ao episódio que culminou em sua prisão em flagrante pelo delito de furto qualificado, o apelante
já havia sido notificado 08 (oito) vezes sobre as irregularidades na ligação do fornecimento de água da residência
; a evidenciar que dispôs de tempo hábil suficiente para buscar a regularização da situação de forma legal e lícita, contudo, preferiu religar clandestinamente o fluxo de água e continuar lesando o patrimônio alheio.

Vê-se, portanto, que além de isolada nos autos, a versão defensiva veio desacompanhada de elementos probatórios aptos a comprová-la, ônus este que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do CPP; ao passo que a narrativa ministerial encontra amparo no arcabouço probatório colhido na etapa extrajudicial e ratificado em juízo.

Desta feita, não satisfeitos os requisitos do art. 24,
caput
, do Código Penal, não há como reconhecer que o sentenciado agiu em estado de necessidade, inviabilizando o acolhimento da pretensa absolvição, com fulcro no art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal.

Mantém-se, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da retificação da sanção intermediária
:

De outro lado, a i. Defesa almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a subsequente redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Todavia, para além de
faltar interesse ao apelante
no que pertine ao reconhecimento da aludida circunstância atenuante,
haja vista que esta foi devidamente ponderada em seu benefício na r. sentença objurgada
; a pretendida redução da sanção intermediária para
quantum
inferior ao mínimo legal é de todo descabida, porquanto viola a disposição da Súmula n.o 231 do c. STJ, idoneamente invocada pelo magistrado sentenciante
in casu
.

E embora não se descure a probabilidade de superação do entendimento outrora sumulado pelo Tribunal da Cidadania, certo é que ainda não houve decisão definitiva sobre o tema, devendo prevalecer a incidência do aludido verbete. Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, " .. a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea" (AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024).

2. "Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, "a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (..)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)" (AgRg no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg na PET no AREsp n. 2.481.082/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Destarte, desnecessárias maiores digressões sobre o tema, devendo ser
preservada a sanção intermediária nos termos em que estabelecida
.

3.

Do afastamento da continuidade delitiva:

A i. Defesa pretende, ainda, seja afastada a continuidade delitiva (art. 71, CP) reconhecida na r. sentença vergastada, sob o argumento de que, na contramão do que entendeu o MM. Juiz
a quo
, ocorreu
um só crime de furto qualificado
.

Nessa ordem de ideias, sustenta que em se tratando de subtração de água potável, tal como ocorre na hipótese em voga, a considera-se consumado o delito quando o agente faz o desvio e começa a usufruir do bem, prolongando-se a consumação enquanto perdurar a fruição da
res
.

Sem razão
, contudo.

Sabe-se que
o
crime continuado
é
ficção jurídica benéfica, que causa a diminuição da pena do acusado, pois os delitos praticados passam a compor infração penal única. Tal instituto de política criminal somente se aplica quando demonstrado que
o
agente, mediante
mais de uma ação ou omissão
, praticou
dois ou mais crimes da mesma espécie
,
sendo os subsequentes considerados continuação do primeiro

em razão das condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Para além disso, à luz da
teoria objetivo-subjetiva
, o crime continuado exige a
demonstração da unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas
, a fim de distinguir a benesse prevista pelo legislador das condutas que configuram reiteração criminosa, porquanto imperioso dar tratamento desigual entre o criminoso de ocasião e criminoso contumaz.

Sobre a temática, colaciona-se aresto da jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE CONTRABANDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. (...) . CRIME CONTINUADO ENTRE OS DELITOS DE CONTRABANDO. AUSÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) IV - Crime continuado. Requisitos necessários à configuração.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)
. (...) Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 602.525/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) – Destaquei.

Partindo dessas premissas,
inexistem
dúvidas de que
in casu
os requisitos do art. 71 do Código Penal encontram-se devidamente aperfeiçoados
, porquanto os depoimentos das testemunhas assomado às demais provas angariadas durante a instrução criminal, especialmente as notificações feitas pela empresa “Águas Cuiabá” (ID 221751740 - Pág. 42/48, 51/84) e os laudos periciais
n.o 2.28.2019.009557-01 (ID 221751740 - Pág. 27/30) e n.o 2.28.2019.010588-01 (ID 221751740 - Pág. 32/37); comprovam a ocorrência de, no mínimo,
dois crimes de furto qualificado nas datas de
24/07/2019 e 20/08/2019
, em face da mesma vítima [concessionária de água] e sob idênticas condições e modo de execução [ligação clandestina do fornecimento de água potável].

Assim, tendo em vista que é assente na doutrina e na jurisprudência pátrias que, “
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

[...]”
(HC 464.954/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018), escorreita a adoção, no caso em apreço, do
quantum
de acréscimo de 1/6 (um sexto) para cada um dos apelantes, tal qual operado na r. sentença objurgada.

Com base em tais considerações,
rejeita-se
o pedido de
afastamento da continuidade delitiva
.

4.

Do prequestionamento:

Por fim, prequestiona-se a matéria legal e constitucional debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
JANES CARLOS TRINDADE
,
ratificando integralmente a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0035709-26.2019.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024